Tribunal: TJMT
Processo: 0001402-81.2010.8.11.0100
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001402-81.2010.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELANTE), GEREMIAS FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 206.242.041-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL E DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, no Tema 1184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

2. O Município sustentou a inaplicabilidade da resolução ao caso concreto, por entender que o valor atualizado do débito não caracterizaria execução de baixo valor, bem como alegou violação ao princípio do
tempus regit actum
e afronta à autonomia municipal para definição de critérios de cobrança judicial. Requereu a cassação da sentença e o regular prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a execução fiscal se enquadra no conceito de execução de baixo valor previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ; (ii) saber se a referida resolução possui aplicação aos processos em curso; e (iii) saber se a autonomia municipal afasta a incidência do Tema 1184 do STF e a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

III. Razões de decidir

4. O STF, ao julgar o Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE nº 1.355.208), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024 adota como parâmetro o valor da execução fiscal no momento do ajuizamento, de modo que a atualização posterior do débito por juros e correção monetária não descaracteriza sua natureza de execução de baixo valor.

6. As diligências realizadas ao longo da tramitação processual não resultaram na localização de bens penhoráveis nem produziram resultado concreto para a satisfação do crédito tributário. A mera renovação de pesquisas patrimoniais não configura movimentação útil para os fins do art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

7. A norma processual possui aplicação imediata aos processos pendentes, nos termos do art. 14 do CPC, desde que preservados os atos processuais já praticados e as situações jurídicas consolidadas.

8. A autonomia municipal para disciplinar a cobrança de seus créditos não afasta a observância obrigatória do precedente vinculante firmado pelo STF no Tema 1184, nem impede o reconhecimento da ausência de interesse processual quando inexistente perspectiva concreta de recuperação do crédito.

9. A tramitação da execução por mais de quatorze anos sem localização de bens penhoráveis demonstra a inexistência de perspectiva concreta de satisfação do crédito pela via executiva, legitimando a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. O enquadramento da execução fiscal como de baixo valor, para os fins da Resolução nº 547/2024 do CNJ, deve considerar o valor do crédito no momento do ajuizamento da ação. 2. A ausência de localização de bens penhoráveis e a inexistência de movimentação útil apta à satisfação do crédito caracterizam falta de interesse de agir e autorizam a extinção da execução fiscal. 3. A Resolução CNJ nº 547/2024 possui aplicação imediata aos processos em curso, nos termos do art. 14 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 14, 485, VI, e 927, III; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184 da Repercussão Geral); TJMT, AC nº 1001595-65.2023.8.11.0022, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BRASNORTE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, na execução fiscal ajuizada em desfavor de
GEREMIAS FERNANDES DE CARVALHO
, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC e com fundamento no Tema 1184 fixado do STF e na Resolução nº. 547 do CNJ. Sem ônus.

O apelante sustenta, em síntese, a inadequação da fundamentação adotada, argumentando que a Resolução n.º 547/CNJ não seria aplicável ao caso concreto.

Alega que o valor da execução (R$ 19.966,13) não se enquadra no conceito de “baixo valor” estabelecido pela referida resolução, que contempla débitos inferiores a R$ 10.000,00, e que a aplicação da norma a processos já em curso violaria princípios processuais fundamentais.

Defende que a resolução não possui força normativa para revogar a legislação vigente e que sua aplicação retroativa afrontaria o princípio do
tempus regit actum
, previsto no artigo 14 do CPC.

Assevera, ainda, que deve ser respeitada a autonomia municipal para definir parâmetros de cobrança, citando exemplos de outros entes federativos que estabeleceram valores distintos para o ajuizamento e o prosseguimento de execuções fiscais.

Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n.º 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

A execução fiscal foi ajuizada em 2010, visando à cobrança de crédito tributário representado pela CDA n. 99/2010, no valor de R$ 4.246,90.

A parte executada foi citada em 2012, porém não efetuou o pagamento do débito nem apresentou embargos à execução (Id. 369349352).

Nesse interregno, foram realizadas buscas patrimoniais e tentativas de bloqueio de valores, todas infrutíferas.

Em 2024, a parte exequente foi previamente intimada para manifestar-se acerca do baixo valor da execução e da ausência de medidas efetivas para a satisfação do crédito há mais de um ano (Id. 369349355).

Em resposta, o Município requereu o prosseguimento da execução, embora tenha mencionado a possibilidade de suspensão do feito pelo prazo de 90 dias para adoção de providências voltadas à localização de bens.

Na sequência, foi proferida sentença extinguindo a execução sem resolução do mérito (Id. 369349357).

Passo à análise.

O recurso não comporta provimento.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208), fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.
”

Em observância ao referido precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, cujo artigo 1º dispõe:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”

Não procede a alegação recursal de que a demanda não se enquadraria no conceito de execução fiscal de baixo valor em razão de o débito atualizado corresponder a R$ 19.966,13.

Isso porque o art. 1º, § 1º, da Resolução n. 547/2024 adota como parâmetro o valor da execução fiscal quando do ajuizamento, e não o montante posteriormente atualizado. Assim, a superveniência de juros, correção monetária e demais encargos legais não afasta a incidência da norma nem descaracteriza o enquadramento da execução como de baixo valor.

Consta dos autos que o executado foi citado em 2012. Todavia, as sucessivas diligências realizadas ao longo da tramitação processual, inclusive pesquisas patrimoniais e tentativas de constrição de ativos financeiros, não resultaram na localização de bens penhoráveis nem na garantia da execução.

Embora o Município sustente que houve movimentação processual e requerimentos destinados à localização de patrimônio do devedor, tais providências não se confundem com a movimentação útil exigida pelo art. 1º, § 1º, da Resolução n. 547/2024, que pressupõe a prática de ato efetivamente apto a produzir resultado concreto para a satisfação do crédito — o que não se verifica quando a mera renovação de pesquisas patrimoniais e os requerimentos formulados não resultaram na localização de bens passíveis de constrição judicial.

No caso, nenhuma das diligências realizadas produziu resultado efetivo para a recuperação do crédito tributário, o que evidencia a ausência de movimentação útil e confirma a hipótese de incidência prevista no art. 1º, § 1º, da Resolução n. 547/2024, editada em observância ao Tema.

Tampouco merece acolhida a alegação de que a Resolução n. 547/2024 seria inaplicável aos processos em curso por afronta ao princípio do
tempus regit actum
.

Nos termos do art. 14 do CPC, a norma processual possui aplicação imediata aos processos pendentes, respeitados os atos processuais já praticados e as situações jurídicas consolidadas.

Na hipótese, a sentença não desconstituiu ato processual regularmente praticado nem atingiu situação jurídica consolidada sob a vigência de norma anterior. Limitou-se a aplicar norma processual de incidência imediata, editada em observância ao precedente vinculante firmado no Tema 1184 do STF.

O fato de a execução fiscal ter sido ajuizada antes da edição da Resolução n. 547/2024 não afasta a sua aplicação ao processo em curso, uma vez que o interesse processual deve ser aferido à luz da situação fática e jurídica vigente no momento do julgamento.

Verificada, no momento do julgamento, a inexistência de perspectiva concreta de satisfação do crédito pela via executiva, mostra-se legítima a extinção do feito, sem que isso implique retroatividade vedada pelo ordenamento jurídico.

A invocação da autonomia municipal também não constitui fundamento hábil a reformar a sentença.

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, de forma expressa, ressalvou a competência constitucional dos entes federados. Todavia, condicionou a manutenção das execuções fiscais à observância do princípio da eficiência administrativa.

Desse modo, embora o Município possua autonomia para disciplinar aspectos relacionados à gestão e à cobrança de seus créditos tributários, tal prerrogativa não afasta a observância obrigatória do precedente vinculante firmado pela Suprema Corte.

Além disso, a ausência de legislação municipal estabelecendo critérios próprios para racionalização da cobrança judicial não impede a incidência do entendimento firmado no Tema 1184, cuja observância é obrigatória pelos órgãos jurisdicionais, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC.

Assim, a autonomia administrativa e tributária do ente municipal não constitui óbice à aplicação do precedente vinculante nem afasta a possibilidade de extinção de execuções fiscais de reduzida expressão econômica que não apresentem perspectiva concreta de recuperação do crédito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –VALOR IRRISÓRIO – PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS – ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM BASE NO TEMA 1.184 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Prevalece a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, em consideração ao Tema 1.184 do STF, tendo em vista tratar-se de baixo valor, ajuizado sem a comprovação de que a Fazenda Pública tenha procedido à tentativa de conciliação prévia, ou inscrito o débito em protesto, o que evidencia a ausência de interesse processual. 2. Não há que se falar em afronta à competência tributária do município, uma vez que, por meio do julgamento do Tema n. 1.184, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a autonomia dos entes federados para regulamentar os tributos de sua competência, incluindo a possibilidade de estabelecer valores mínimos em que a Fazenda Pública está dispensada de propor o correspondente executivo fiscal, ao prever que a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve respeitar a eficiência administrativa e a autonomia dos entes federados, desde que observados os requisitos mencionados anteriormente. 3. Sentença mantida. 4. Recurso não provido.”
(N.U 1001595-65.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

Portanto, correta a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, especialmente considerando que a demanda tramita há mais de quatorze anos sem que fosse localizado qualquer bem penhorável.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida que extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026